Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MESMO PROCESSO. VEDAÇÃO SÚMULA 241 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO. SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, II, DO CÓDIGO PENAL.
1. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito.
3. Nos termos da Súmula 241 do STJ, é vedada a utilização do mesmo processo para reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do acusado.
4. É permitida a fixação do regime prisional semiaberto ao condenado reincidente se a pena imputada for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhes forem favoráveis, consoante disposto na Súmula 269 do STJ.
5. Em face do óbice previsto no inciso II do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o acusado é reincidente.
6. Apelação parcialmente provida.